Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-84.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (AGRAVADO), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PARA QUE A PARTE EXEQUENTE APRESENTE OS EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE –APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR QUE DEVERÁ SE ATER AOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há como revolver, na fase de cumprimento, qualquer obrigação atinente à entrega de extratos bancários, devendo o débito se ater ao que foi definido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1001040-90.2022.8.11.0055, manejado em face de M. DAL COL DE SOUZA-ME e MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para que, no prazo de 15 dias, a instituição financeira agravante apresente os extratos das operações, bem como da conta corrente onde os créditos objeto do presente feito foram lançados.

Para tanto, narra o agravante, que o cumprimento de sentença tem origem em ação monitória, proposta com base em operações financeiras realizadas entre as partes, as quais sofreram modificações de algumas cláusulas, nos termos do resultado dos embargos monitórios, que por sua vez, não o obrigou a apresentar quaisquer extratos bancários, agora indevidamente exigidos.

Ressalta que a única determinação judicial que consta da parte dispositiva da sentença é que o exequente apresentasse a memória de cálculo do débito, conforme os parâmetros nela previstos.

Argumenta que já havia manifestado nos autos de origem, quanto a impossibilidade de apresentar contratos e extratos, razão pela qual não faz qualquer sentido se exigir a apresentação de documentos que sequer tem em sua posse, em razão do enorme lapso temporal da operação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a apresentação dos extratos das operações bancárias.

Com efeito, infere-se do andamento dos Autos, na origem, que a instituição financeira Agravante manejou o cumprimento de sentença para que, após as modificações das bases do contrato, os executados, ora agravados, paguem a quantia apurada como devida.

Contudo, antes de apreciar a peça de impugnação apresentada, o Juízo de origem determinou que a Agravante apresentasse extratos das operações bancárias, vinculados aos contratos, objetos da lide.

Então, para melhor compreensão da questão
sub judice
, vale transcrever a parte dispositiva da sentença dos embargos monitórios, a qual está assim redigida:

Ex positis, com fulcro no artigo 702c, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, acolho parcialmente os presentes embargos monitórios para limitar nos contratos arrolados a fls. 16, que deram origem ao débito confessado no contrato de fls. 13, os juros remuneratórios à média praticada pelo mercado, conforme disponibilizado pelo Banco Central; afastar, no que tange a estes contratos a capitalização dos juros e limitar os respectivos encargos moratórios aos encargos de normalidade acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados. Consignando-se a regularidade dos encargos de normalidade no que tange ao contrato de confissão de dívida de fls. 13, acolhendo-se no que tange a tal contrato os presente embargos apenas para limitar, na fase de inadimplência os juros remuneratórios ao mesmo patamar fixado para a fase de normalidade, sem prejuízo dos demais encargos moratórios, cuja legalidade fora reconhecida.
Reconhece-se ainda o direito do embargante em compensar da totalidade do débito confessado eventuais valores pagos a maior em cada um dos contratos indicados a fls. 16
. Afastando os encargos moratórios até a apresentação de cálculos atualizados do débito. Considerando-se a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com 50% das custas, compensando-se os honorários advocatícios.

O credor deve apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, respeitando-se os termos da presente sentença
.

Assim, da leitura do
decisum
, verifica-se que não há no comando sentencial e nem mesmo em sua fundamentação, qualquer obrigação imposta à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários.

Conforme destacado ao final da sentença supramencionada, a única obrigação do exequente reside em apresentar memória de cálculo, nos termos do que foi decidido na sentença, com as devidas adequações quanto aos juros e encargos que foram revistos.

Desta feita, não há como revolver, na fase de cumprimento, qualquer obrigação atinente à entrega de extratos bancários, devendo o débito se ater ao que foi definido na sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS E CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
Reafirma-se a decisão do juízo que indeferiu o pedido de exibição dos extratos e contratados revisados por sentença, incumbe ao exequente indicar o valor e apresentar o cálculo conforme a sentença em fase de cumprimento
. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento, No 70081752172, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 11-12-2019)

Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para exonerar o Agravante de apresentar quaisquer extratos bancários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para desobrigar o Exequente, ora Agravante, de apresentar os extratos bancários, devendo a execução ater-se ao comando sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023